Tribunal: STF
Processo: ARE 1447535
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. RESTITUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS. INCIDÊNCIA DESSES TRIBUTOS SOBRE OS JUROS DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. PIS-PASEP. COFINS. BASE DE CÁLCULO. TAXA SELIC. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEPÓSITOS. REGIME TRIBUTÁRIO” (fl. 5, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 e a al. b do inc. I do art. 195 da Constituição da República.



    Salienta que “o ingresso de recursos financeiros, inclusive o montante recebido a título de juros, correção monetária e taxa SELIC, também nas hipóteses de repetição de indébito tributário, revelam receita (latu sensu) por constituírem bens e direitos que se agregam de maneira definitiva ao patrimônio da empresa, a demonstrar que devem compor a base imponível das contribuições sociais (PIS e COFINS)” (fl. 9, e-doc. 16).



    Ressalta que, “embora sobejamente demonstrado que os valores cuja exclusão da base de cálculo do PIS/Cofins se pleiteia constituem receita e, exatamente por isso, devem ser tributados, cumpre destacar que eventual afastamento dos arts. 1º da Lei 10.637/2002 e 1º da Lei 10.866/2003 reclama a observância do art. 97 da CF/88” (fl. 9, e-doc. 16).



    3. O Juiz Auxiliar da Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela ausência de ofensa ao princípio da reserva de plenário 
(e-doc. 17).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante assinala que, “com efeito, não importa, ou melhor, é indiferente, a suposta – e não comprovada – finalidade de indenização da taxa SELIC, na medida em que ‘obter receita’ (latu sensu), a qualquer título ou classificação contábil, revela a hipótese de incidência de contribuição social, suficiente, portanto, a caracterizar o vínculo obrigacional tributário, quando da ocorrência do fato descrito supra (auferir receita em seu conceito amplo – fato gerador). Basta, pois, o ingresso de recursos financeiros no caixa da empresa – proveniente de sua finalidade institucional ou não – para caracterização do fato gerador da obrigação tributária. Até porque, como se demonstrará adiante, há efetivo ingresso de elemento novo” (fl. 5, e-doc. 18). 



    Pede “o provimento do agravo para que seja ultrapassado o óbice de admissibilidade recursal apontado pela decisão recorrida, para que seja admitido e provido o recurso extraordinário interposto, conforme fundamentação recursal” (fl. 8, e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois, no julgado recorrido, não se declarou a inconstitucionalidade nem se afastou a incidência de lei com fundamento constitucional. Apenas se interpretou a legislação com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 606.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).



    7. O Desembargador Relator assentou:



      “Estendo a não incidência de tributo sobre a Taxa SELIC recebida em razão de repetição de indébito tributário, especificamente para o PIS e à COFINS.



    Em tais casos, o acréscimo da Taxa SELIC na devolução de tributos indevidamente cobrados revela caráter indenizatório, compensando as perdas decorrentes da indisponibilidade de recursos, não implica elevação de capacidade contributiva e, portanto, não pode ser considerada receita tributável, sob pena de violação ao art. 145, 
§ 1º, da CF.



    Acerca do assunto, lembro a lição de Sacha Calmon Navarro Coelho: ‘os juros moratórios em tema tributário, a cobrança deles, visa a indenizar o credor pela indisponibilidade do dinheiro na data fixada em lei para o pagamento da prestação (fixação unilateral de indenização). Devem ser razoáveis, pena de iniquidade (...) Adicionalmente cumprem papel de assinalada importância como fator dissuasório de inadimplência fiscal, por isso que, em época de crise ou mesmo fora dela, no mercado de dinheiro busca-se o capital onde for mais barato. O custo da inadimplência fiscal deve, por isso, ser pesado, dissuasório, pela cumulação da multa, da correção monetária e dos juros.’(Teoria e Prática das Multas Tributárias, RJ: Forense, 1995, p.77).



    Se a Taxa SELIC também é espécie de indenização recebida pelo Fisco pelo pagamento intempestivo de tributos, a mesma natureza jurídica deve ser reconhecida quando a SELIC incide em favor do contribuinte.



    Reconheço, também, em favor do contribuinte, o direito de excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS a remuneração recebida em depósitos de tributos. Assegurado ao contribuinte o levantamento de depósito, devidamente atualizado, o valor acrescido ao montante depositado também é indenização, porquanto, assim como no indébito, o contribuinte ficou sem a disponibilidade dos recursos e é indenizado pelas despesas que isso pode ter gerado.



    3. Prescrição, compensação e atualização monetária. Os valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos, contados retroativamente da data da propositura da ação, deverão ser atualizados pelos juros da Taxa SELIC’ desde os pagamentos indevidos, nos termos do art. 39, § 4º, da Lei 9.250/1995, e poderão ser compensados, após o trânsito em julgado, nos termos do art. 74 da Lei 9.430/1996” (fls. 2-3, e-doc. 11).



    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS JUROS (TAXA SELIC). AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.406.780-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 31.5.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS (TAXA SELIC). LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 
2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.368.278-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.4.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 1. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional, decidiu que os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), providência vedada nesta fase processual. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios 
(art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.327.705-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora